Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 79 (SETENTA E NOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO POR DELITOS DE ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO, ESTUPRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS E COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. SENTENCIADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117 e seus incisos, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu in casu.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, o agravante não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e não há demonstração de que seja acometido de doença grave ou de que possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados.
3. Na espécie, o agravante, além de não atender ao critério estabelecido nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, por ter praticado crimes hediondos e com violência e grave ameaça contra pessoa (roubos e homicídio qualificado e estupro), também não comprovou a situação excepcional que poderia justificar a concessão de prisão domiciliar.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.